Tribunal: TJSP
Processo: 2250580-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Desnecessidade do presente recurso para tal fim – Embargos declaratórios rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2250580-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
MARCELO DA COSTA HAMMERLE, são embargados HUGO ANDRÉ
HAMMERLE, SUELI SANTORO HAMMERLE (INVENTARIANTE) e HUGO
HAMMERLE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250580-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7949
2
Embargos de Declaração n. 2250580-21.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Marcelo da Costa Hammerle
Embargados: Hugo André Hammerle e outra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
Desnecessidade do presente recurso para tal fim

Embargos declaratórios rejeitados
VOTO 7949
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcelo da Costa Hammerle em face do v. acórdão de fls. 123/128, que
negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.
Afirma o embargante que os presentes visam
exclusivamente o prequestionamento dos artigos 544, 2002, 2005 e
2006, todos do Código Civil, além do artigo 641, § 2o, do Código de
Processo Civil, eis que, entendendo que os mesmos restaram violados,
pretende interpor Recurso Especial. Sustenta que há entendimento dos
tribunais superiores no sentido de que a apreciação dos artigos tido por
violados deve ser expressa. Pugna, assim, “sejam expressamente
apreciados os dispositivos acima indicados, quais sejam os artigos 544,
2002, 2005 e 2006 do Código Civil, e também o artigo 641, § 2o do
Código de Processo Civil”.
É o breve relatório.
Recebo os presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os desacolho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250580-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7949
3
Há que se ter em mente o teor do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Ademais,
o Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou acerca do tema nos seguintes termos:
“[...]
4. É desnecessário que o julgado se refira
pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes,
sendo suficiente que promova adequada solução à controvérsia”
(ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal,
Ministra Relatora Rosa Weber, julgado em 16/12/16 grifo nosso).
Em sendo assim, de rigor o não acolhimento dos
presentes.
Ante o exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora